Tribunal: STF
Processo: ARE 1541847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado de Santa Catarina que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de condenação da ré, ora recorrida, no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falta de revisão geral e anual dos vencimentos do autor.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 37, inciso XV e § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, “embora não caiba ao Poder Judiciário legislar, se deve reconhecer o dano que erige da inércia do Estado, da omissão sistemática do Executivo, e que se pretende ver indenizado no caso em tela.



    Decido.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089-RG (Tema 19), este Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 



    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (RE 565089, Relator para o Acórdão o Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 28-04-2020)



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados assentando que não cabe indenização por omissão do chefe do Poder Executivo no encaminhamento de projeto de lei de revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089-RG. TEMA 19. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357-RG. TEMA 864. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.266.844/AM-ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no seguinte sentido: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” . 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE nº 424.584/MG-ED, Segunda Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente